Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPDFT. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL. CREDIBILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por ter o ofensor se aproximado da vítima, mesmo ciente da proibição de aproximação a menos de 200 (duzentos) metros, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Ou seja, ainda que houvesse, de fato, consentimento da ofendida em relação aos descumprimentos da medida por parte do réu, não haveria que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça
3. É possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime cometido sem violência ou grave ameaça contra a mulher, desde que preenchidos os requisitos esculpidos no art. 44 do Código Penal e observado o requisito previsto no art. 17 da Lei no 11.340/2006.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para CONDENAR o réu JOSE CARLOS PEREIRA DE JESUS (RG no 2.763.079-SSP/DF e CPF 030.260.051-50) como incurso no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) a uma pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, e conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.